Tribunal: TJBA
Processo: 8059022-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059022-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA IZABEL BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REJEITADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A agravante reiterou argumentos anteriormente rechaçados, buscando a anulação da decisão e o recebimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno, ao reproduzir fundamentos já analisados e rejeitados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, atende ao requisito de dialeticidade previsto no CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação foi corretamente não conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme exige o art. 932, III, do CPC/2015.

4. Os embargos de declaração foram indevidamente utilizados como sucedâneo recursal para reexame do mérito, sendo rejeitados.

5. O agravo interno limita-se a repetir argumentos anteriormente expostos, sem demonstrar de forma direta e específica a incorreção dos fundamentos da decisão recorrida.

6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno (ID 78790222) no processo nº 8059022-97.2021.8.05.0001, em que figura como Agravante
MARIA IZABEL BATISTA DOS SANTOS
e Agravado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente